Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746147-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA EMBARGANTE: COMUNIDADE DAS NACOES AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES EMBARGADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, GERALDO LIBERAL FERREIRA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração (ID 23512794 - Pág. 1-3) opostos pela COMUNIDADE DAS NAÇÕES, nos quais requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso oposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator